Tribunal: TCU
Processo: 010.341/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7475/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.341/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Severo dos Santos (XXX.558.730-XX); Ana Amelia Hahn Lietz (XXX.822.590-XX); Andriele Leonardi Barbon (XXX.794.600-XX); Cristiane de Oliveira Antunes (XXX.555.660-XX); Elisabete Terezinha Inacio da Silva (XXX.684.530-XX); Evili Fagundes de Freitas (XXX.988.150-XX); Jacson Sawaris (XXX.426.030-XX); Lidia Bucior Poganski (XXX.614.740-XX); Pierre Machado Minuto (XXX.707.380-XX); Silvia Caroline Cordeiro Antoniolli (XXX.996.760-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.